Tribunal: STF
Processo: ARE 1453782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022, do CPC. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, assim ementado:



    Direito Processual Civil e Previdenciário. Embargos de Declaração Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência privada fechada. Responsabilidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria. Pretensão meramente infringente. 



    1.  A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2.  A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3.  A majoração dos honorários de sucumbência é cabível mesmo quando ausente trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora.



    4.  Embargos de declaração rejeitados. 



    2. A parte embargante reitera os argumentos trazidos nos embargos de declaração opostos anteriormente. Sustenta que “o acórdão deixou de analisar questões relevantes suscitadas pela embargante em sua peça de agravo interno, bem como incorreu em erro material ao aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC e majorar os honorários de sucumbência sem trabalho adicional dos patronos dos embargados. Tais máculas atraem o cabimento e o acolhimento do recurso integrativo”.



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC. 



    5. Restou evidente no acórdão embargado que que incidem, no presente caso, os óbices das Súmulas 279 e 454/STF, bem como a necessidade de análise da legislação infraconstitucional para divergir do acórdão recorrido. Entendimento este assentado em precedes das duas Turmas desta Corte. 



    6. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.481.694, sob a minha relatoria, Tribunal Pleno (Tema nº 1.296), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame.



    7. Como consignado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. Nesse sentido, veja-se o ARE 822.641-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    8.  No presente caso, a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 foi aplicada em razão do não cabimento manifesto do agravo interno, mormente porque os óbices assinalados pelo acórdão embargado respaldaram-se em fundamentos devidamente comprovados pelas circunstâncias postas nos autos, bem como na jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Cumpre destacar, ainda, que o capítulo do voto relativo à aplicação da multa em referência foi mantido pelo Tribunal em votação unânime. No mais, a penalidade foi estabelecida dentro dos limites previstos na legislação aplicável.



     



    9.  Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da majoração dos honorários em apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática. 



    10.  Ademais, consoante o entendimento das duas Turmas desta Corte, é cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Legítima, portanto, a majoração da verba honorária.



    11. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade .



    12. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, semque se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, oimediatocumprimentoda decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    13. No caso, mal se disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza o imediato trânsito em julgado do acórdão objeto do recurso extraordinário.  



    14.  Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.   



    Publique-se.   



    Brasília, 6 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente